Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-91.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLÓGICA E MORTE PREMATURA DE BEBÊ. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DE MAIOR COMPLEXIDADE À AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE IMPERÍCIA. RECONHECIDA A COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) realização pela parte requerente, em 08.6.2020, de ecografia morfológica, a fim de avaliar os aspectos físicos de seu bebê; (b) em 09.7.2020, em consulta médica, foi constatado o óbito da filha da parte requerente, o qual é imputado à clínica, ora parte requerida, em razão da suposta imperícia de médico de seu corpo clínico, uma vez que não teria a qualificação profissional apta a diagnosticar a correta quantidade de líquido amniótico da placenta (era radiologista, e não obstetra); (c) em razão disso, a requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação da empresa à compensação por danos morais; (d) de outro lado, a clínica médica alega a inexistência de nexo causal entre o exame realizado e a morte prematura do feto, e que o laudo médico e as imagens do exame deveriam ter sido entregues ao médico responsável pelo acompanhamento da gestação da requerente; (e) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ora suscitada de ofício.
A. Por existir controvérsia acerca do liame causal entre o exame médico (ecografia morfológica) e a morte prematura da filha da requerente, e ausente análise técnica diversa da apresentada pela parte requerida (ID 29640720), forçoso concluir pela necessidade de prova técnica (perícia), de maior complexidade, para averiguação de eventual erro médico.
B. No ponto, destaca-se que: (i) existiriam evidências, desde a constatação da gravidez, de que o desenvolvimento do feto poderia estar comprometido (“barriga pequena”, inclusive com indicação de alterações da alimentação; idade gestacional constatada na ecografia morfológica não compatível com o tempo de amenorreia); (ii) a recorrente afirma que o médico não analisou detalhadamente a quantidade de líquido que a Requerente estava naquele momento, simplesmente alegou que estava tudo normal. Porém, não é possível a autora ter perdido o líquido amniótico em apenas 1 (um) mês, visto que a mesma não sentia nenhum líquido sendo expulso de seu corpo, ou seja, quando a autora foi fazer seus exames, certamente já estava com falta de líquido amniótico. Com isso, é evidente a imperícia que a Clínica teve com a Autora, visto que o médico Dr. [...] não é Obstetra e não saberia dar o diagnóstico correto da quantidade de líquido amniótico, e esse erro de diagnóstico fez com que a requerente fosse para sua casa pensando que estava tudo bem com sua filha, fazendo-a acreditar nos exames realizados naquele dia, fazendo com que a Requerente não procurasse ajuda médica para ver seu problema resolvido, impossibilitando-a de realizar qualquer procedimento que pudesse salvar a vida de sua filha; (iii) por seu turno, a recorrida colaciona parecer de médica especialista em ginecologia e obstetrícia, o qual consigna que: [...] o médico tem aptidão para realização de ultrassonografia em obstetrícia, bom como para quantificação do líquido amniótico. A quantificação do líquido amniótico é uma avaliação de baixa complexidade, subjetiva, e apresenta pouca variação interobservador nas situações extremas (quando está reduzido ou aumentado). Ressalta-se ainda que a quantidade de líquido amniótico é dinâmica, depende de vários fatores como função renal, deglutição, função placentária etc e assim pode variar muito entre um exame e outro, ainda mais num intervalo de tempo com duração de cerca de 1 mês. A redução do líquido amniótico durante uma gestação, na maior parte dos casos, não se dá por perda vaginal de líquido (quando ocorre a rotura das membranas). Como mencionado anteriormente, outros fatores como insuficiência placentária, restrição de crescimento fetal, acometimento da função renal, dentre outros, podem acarretar em diminuição do líquido amniótico que, na grande maioria das vezes, ocorre de forma progressiva. Portanto, não e mandatória a perda de líquido amniótico para constatação da ologodramnia. Na maior parte dos casos, acontece por diminuição progressiva, relacionada a problemas do feto, como restrição do crescimento, ou por problemas maternos (como insuficiência placentária). O quadro apresentado pela autora foi compatível com o de restrição de crescimento intrauterino precoce, quando se compara a primeira ultrassonografia com o exame morfológico realizado no dia 8 de junho de 2.020. No entanto, ressalto que na oportunidade da realização do exame morfológico no 2o trimestre, a idade gestacional foi calculada de acordo com a data da última menstruação, e a mesma não tinha certeza acerca da data da gestação. Paciente foi orientada a entrar em contato com o médico assistente a fim de identificar a correta data da gestação. Foi alertada sobre o possível diagnóstico de restrição de crescimento, conforme consta no laudo do exame, e que este poderia ter desfecho desfavorável. Tal alteração foi corretamente identificada no estudo ecográfico morfológico pelo médico radiologista, habilitado para a realização do exame. Quanto a qualquer conduta, a responsabilidade é do médico assistente obstetra, ou seja, aquele responsável pela realização do pré-natal [...]
C. Desse modo, somente específica prova técnica poderia dirimir a controvérsia acerca do alegado “erro de diagnóstico”, e se ele teria sido a causa direta do óbito intrauterino, ou poderia ter levado à não adoção de providências médicas aptas a evitar a morte do feto.
D. Considerando que a realização de perícia é ato não amparado na sistemática estabelecida para os Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95, arts. 3o e 51, II), impõem-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1360939, DJE: 14.10.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1251839, DJE 09.6.2020.
IV. Preliminar de complexidade suscitada de ofício. Processo extinto sem julgamento de mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).